Tribunal: TJES
Processo: 5006084-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Decadência/Prescrição; Prescrição
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006084-64.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CREDERE CONSULTORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO RELATOR POR ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU E OMISSÃO NO JULGADO QUANTO À PRESCRIÇÃO. ATOS ORDINATÓRIOS SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso anteriormente interposto. O embargante alegou: (i) impedimento do Desembargador Relator por ter atuado no processo como juiz de primeiro grau e (ii) omissão quanto à fundamentação da não aplicação da prescrição processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há impedimento do Relator por atuação anterior como juiz de primeiro grau no mesmo processo; (ii) estabelecer se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da prescrição processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação do Relator como juiz de primeiro grau restringiu-se a despachos de mero expediente, sem conteúdo decisório, não configurando impedimento, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

A jurisprudência do STJ estabelece que o impedimento somente se caracteriza quando há prática de atos com conteúdo decisório que possam influenciar o julgamento, o que não ocorreu no caso.

Os embargos de declaração têm hipóteses de cabimento restritas aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), o que não se verifica na presente hipótese.

Inexiste vício de omissão quanto à prescrição processual, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente o tema, rejeitando a tese quanto à configuração da prescrição.

A tentativa do embargante visa, em verdade, à rediscussão do mérito, o que não se admite por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A atuação anterior do magistrado em primeiro grau, limitada a despachos ordinatórios, não configura impedimento para julgamento posterior em segundo grau.

Não se verifica omissão quando o acórdão impugnado examina de forma expressa a tese alegada pela parte, ainda que em sentido contrário à sua pretensão.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 144, § 2º; Lei 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2370759/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024;
STJ, AgInt no REsp 1606855/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 15.10.2019, DJe 17.10.2019;
STJ, REsp 1834544/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01.10.2019, DJe 11.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
CREDERE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
contra o v. Acórdão de ID 9138968, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Nas razões recursais de ID 9645516, o embargante alega, em síntese, que: (i) “não restou observado nos autos que o Desembargador Sérgio Ricardo de Souza já havia atuado no processo de origem como magistrado de primeiro grau, inclusive proferindo decisões” e ainda que (ii) inexiste qualquer elemento de convicção indicado no texto decisório capaz de elucidar a motivação adotada pelo juízo a quo para entender que a prescrição processual não seria aplicável ao caso.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente enfrenta-se a alegação de impedimento desta Relatoria, fundamentada na atuação do Desembargador, ora Relator, como Juiz de primeira instância no processo.

Verifica-se que os atos praticados na primeira instância consistiram em despachos de mero expediente (natureza ordinatória), não tendo havido a prática de atos efetivamente decisórios que impeçam a atuação do ora Desembargador no presente processo.
Vejamos o teor dos pronunciamentos trazidos no bo
jo da
peça recursal (vide fls. 02 a 04 do ID 9645516):

"DESPACHO

CUMPRA-SE as diligencias determinadas e ainda não efetivadas, se houve, nos termos dos artigos 71 e 72, ambos do Código de Normas da Corregedoria de Justiça do Estado do Espírito Santo.
Vitória-ES, 23 de abril de 2015. [...]" (fl. 02 - ID
9645516)

Ref. Proc. n.º 0033523-78.2013.808.0024

"DESPACHO

Aguarde-se a Execução Fiscal em apenso , nos termos do Despacho de evento 24.1.

Cumpra-se.
VITÓRIA-ES, 31 de maio de 2017."
(fl. 02 - ID
9645516)

Ref. Proc. n.º 0019005-98.2004.808.0024

"DESPACHO

Cumpra-se o Cartório o Despacho proferido no evento 120.1.

Ademais, reitere o ofício de evento 116.1, solicitando resposta da 1ª ara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES.

VITÓRIA-ES, 31 de maio de 2017."
(fl. 03 - ID
9645516)

Ref. Proc. n.º 0019005-98.2004.808.0024

"DESPACHO

Compulsando os autos, verifico que houve a expedição de Carta Precatória de Conversão de Caução em Penhora (evento 107.273), pendente de devolução. Assim, cobra-se o retorno da referida Carta Precatória, devidamente cumprida.

Diligencie-se.

VITÓRIA-ES, 13 de dezembro de 2016." (fl. 03 - ID
9645516)

"DESPACHO

CUMPRA-SE as diligências determinadas e ainda não efetivadas, se houve, nos termos dos artigos 71 e 72, ambos do Código de Normas da Corregedoria de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Vitória-ES, 07 de maio de 2015. [...]" (fl. 04 - ID
9645516)

Nesse sentido a jurisprudência consolidada do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS. DESPACHO. RECONSIDERAÇÃO. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE.
1. É irrecorrível o ato judicial que apenas determina a redistribuição do feito, pois não apresenta conteúdo decisório, tratando-se de despacho meramente ordinatório. Precedentes.
2. O mesmo entendimento deve ser aplicado à hipótese em que o relator, por entender aplicável o conteúdo de norma processual que impede a criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do magistrado (art. 144, § 2º, do Código de Processo Civil), torna sem efeito despacho anterior que havia determinado a redistribuição do feito. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp: 2370759 DF 2023/0163459-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024) (grifou-se)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPEDIMENTO. MAGISTRADO DE SEGUNDO GRAU QUE ATUOU NA PRIMEIRA INSTÂNCIA . NATUREZA DO ATO. CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a participação no julgamento em segundo grau do magistrado que atuou na instância inicial só gera impedimento se o julgador proferiu atos com natureza decisória. Despachos meramente ordinatórios, em que o juiz não se vincula a qualquer tese minimamente influenciadora do resultado da causa, não possuem esse condão" (REsp n. 1.378 .952/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 14/5/2018).
[...]. (STJ - AgInt no REsp: 1606855 MG 2016/0151196-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2019) (grifou-se)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ART. 134, II, do CPC/1973 e 144, II, do CPC/2015. IMPEDIMENTO DO RELATOR. MAGISTRADO DE SEGUNDO GRAU QUE ATUOU NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NATUREZA DO ATO. CONTEÚDO DECISÓRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. O impedimento previsto no art. 134, III, do CPC/1973 demanda que o juiz, quando da atuação em outra instância, tenha praticado atos de cunho decisório.
Não padece de nulidade o julgamento da Apelação do qual tenha participado Desembargador que, como juiz de primeiro grau de jurisdição, não praticou atos caracterizados como sentença ou decisão
. 2. E, ainda, "
a 'decisão' a que se refere o art. 134, III, do CPC/1973 há de ser entendida como aquela com potencial jurídico para, de algum modo, influenciar o juízo do julgador, vinculando-o, em maior ou menor grau, à tese eventualmente submetida à sua apreciação
"
(REsp 782.558/ES, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 17/08/2009). 3. Na hipótese em exame, o Tribunal de origem consignou que o ato em questão teve caráter acautelatório e provisório, sem análise de mérito, não configurando, como já dito, impedimento da magistrada naquele segundo grau de jurisdição (fl.1.030,e-STJ). [...] 5. Salienta-se, por oportuno, que é de clareza meridiana que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar controvérsias que versam sobre impedimentos de juízes e desembargadores, tem adotado postura tendente a primar pela aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, bem como pela exigência de demonstração do prejuízo advindo da participação de magistrados parentes no julgamento do mesmo processo, em atenção ao princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie. 6. Recurso Especial não conhecido. (STJ – REsp: 1834544 AM 2019/0039941-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)
(grifou-se)

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

O vício de omissão alegado pelo recorrente representa a falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o Tribunal (STJ. 3ª Turma. EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 27/06/2017).

Embora apontada a existência de vício de omissão no v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que parte da pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário. Confira-se:

"[...] No que concerne à previsão insculpida no § 4º do mencionado artigo 219 do Código de Processo Civil de 1973, não há que se falar em inércia do Estado por mais de 90 (noventa) dias sem adotar as providências necessárias à viabilização do ato citatório.

Portanto, tem-se na espécie que os efeitos decorrentes do despacho que ordenou a citação dos executados, proferido em 15.02.2006, retroagiram à data da propositura da demanda, em 01.09.2004, de modo que é possível concluir que os créditos constituídos em 01.12.2003 não foram alcançados pela prescrição ordinária.

Sabe-se, no entanto, que, uma vez ajuizada execução fiscal, o prazo prescricional, agora na modalidade intercorrente, volta a correr depois de esgotado o prazo de suspensão a que alude o artigo 40 da Lei de Execu
ções Fiscais (Lei Federal nº 6.830/1980), a teor do enunciado nº 314 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. [...]”

Nesse sentido, é certo que é inexistente o vício de omissão apontado, de maneira que deve ser desprovido o recurso interposto.

Dou por prequestionadas as matérias apontadas pelo embargante nos presentes embargos de declaração.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho a relatoria.